Tribunal: TJMT
Processo: 0011979-44.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011979-44.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSAMAI - CPF: 058.505.691-97 (APELANTE), JOSE MARIA BARBOSA - CPF: 206.843.201-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
– VIABILIDADE –
2.
OSTENTAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS EM CURSO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA
FIGURA PRIVILEGIADA
ANTE A IDONEIDADE DA CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3.
BEM APREENDIDO
– PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE –
4.
SANÇÃO DEFINITIVA E PENA DE MULTA REAJUSTADAS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
No que se refere ao
quantum
de diminuição, apesar de a lei não ter estabelecido percentuais mínimo e máximo para as atenuantes e agravantes, a jurisprudência o fez, consolidando entendimento de que a fração ideal seria a de 1/6 (um sexto), permitindo percentual distinto desde que devidamente fundamentado.
In casu
, necessária a readequação do patamar de redução da menoridade relativa, observada a regra insculpida no enunciado n.º 231 da Súmula STJ;

2.
Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°)
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.º 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar acertada a não incidência do redutor previsto no §
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006, porquanto possível
aferir que o agente se dedica às atividades criminosas;

3.

Se o perdimento do veículo determinado no bojo da sentença advém de normas cogentes, previstas na Lei n.º 11.343/2006, não há que se falar em anulação do confisco do bem móvel;

4.
Retificado o
quantum
de pena nesta instância, imperativa a redução da pena de multa, uma vez que de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve possuir relação com as condições econômicas do apenado, o qual fora estabelecido no patamar mínimo legal;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSAMAI

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HALLAN LUCAS RODRIGUES

POSSAMAI
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.º 11979-44.2019.8.11.0055 – Código 311547, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
5
(cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 61951991 ao ID 61951995, o
apelante
almeja
a retificação da
dosagem da reprimenda
do delito
, mediante o
aumento

do
quantum
de redução
de pena à título de atenuante da
menoridade relativa
, porquanto efetivado em patamar ínfimo, sem fundamentação adequada; além
da
incidência da minorante prevista no art. 33, §4.º
, da Lei n.º 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), diante do alegado preenchimento de todos os requisitos; bem como a adequação da
pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e em atenção à hipossuficiência financeira do apelante; e, por fim,
a restituição do veículo apreendido
, pertencente a terceiro de boa-fé.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
dos documentos digitais de ID 61951997
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 66484488, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo

parcial provimento
recursal,
“para que seja readequado o quantum de redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa, em razão da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
17/04/2019
, por volta da18h30, em via pública, precisamente na Rua 05, Bairro Jardim América, na cidade de Tangará da Serra/MT, o ora apelante
HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSAMAI
,
trazia consigo, transportava
e
tinha em depósito
,
05 (cinco) trouxinhas de substância análogo à pasta base de cocaína
, com peso total de
3,619g (três gramas e seiscentos e dezenove miligramas)
e
01 (uma) porção da mesma substância
, com peso de
98,176g (noventa e oito gramas e cento e setenta e seis miligramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o Ministério Público, naquela data, policiais militares após receberem denúncias de que um indivíduo trajando calça jeans e camiseta branca, em uma motocicleta prata, estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do Tangará Tênis Clube, lograram êxito em abordar o ora denunciado e durante revista pessoal, apreenderam 02 (duas) trouxinhas de cocaína e a quantia de R$35,00 (trinta e cinco). Na sequência, os agentes de segurança pública diligenciaram até a residência do increpado e durante as revistas, localizaram 03 (três) trouxinhas de cocaína, 01 (um) tablete da mesma substância, além de uma balança de precisão, sendo o suspeito conduzido a delegacia e preso em flagrante delito. [Denúncia, ID 61945497].

Diante deste cenário,
HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSAMAI
foi denunciado e condenado pela prática da conduta típica delineada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora apenas no que tange à dosagem da pena.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DO PLEITO DE AUMENTO DE
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA:

A primeira pretensão defensiva expõe o pleito de readequação da pena intermediária, para que seja exasperado
o
quantum
de redução
de sanção à título de atenuante da
menoridade relativa
, porquanto efetivado em patamar ínfimo, sem qualquer fundamentação.

Da análise da r. sentença vista no ID 61951986, p. 11, após fixar a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pois ponderada em desfavor do apelante a
natureza
e a
quantidade de droga
apreendida, a i. magistrada sentenciante na segunda etapa penal, atenuou a sanção em 05 (cinco) meses, tendo em vista a presença da atenuante da menoridade relativa, consoante trechos extraídos do édito condenatório,
ipsis litteris
:

“(...) Dessa forma, verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorre a atenuante prevista no art. 65, inciso I (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato), reduzo a pena
intermediária em 05 (cinco) meses, fixando-a em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. (...)”
(sic)

No que se refere ao
quantum
de diminuição, apesar de a lei não ter estabelecido percentuais mínimo e máximo para as atenuantes e agravantes,
a jurisprudência o fez, consolidando entendimento de que a fração ideal seria a de 1/6 (um sexto),

permitindo percentual distinto desde que devidamente fundamentado
.

Nessa toada, cito o seguinte precedente:

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Ressalte-se que
as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário
, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atenuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica.

Nesse sentido entende consagrada doutrina especializada na dosimetria da pena:

"Aparentemente, ao analisarmos sem maiores cuidados, estaríamos concluindo que o patamar ideal imaginário de 1/6 para cada atenuante ou agravante, de forma isolada, deveria sempre incidir sobre a pena-base, pois já existe uma pena em concreto dosada.

No entanto, chamamos atenção porque nem sempre esta será a solução adequada, sob pena de ferirmos o próprio sistema hierárquico da pena, consagrado pela forma trifásica. [...]

O patamar ideal imaginário de 1/6, usado para atenuante e agravante, isoladamente, deverá sempre incidir sobre o que for maior, intervalo de pena em abstrato ou pena-base.

Com adoção deste critério, resolvemos qualquer problema, senão vejamos na solução da questão debatida anteriormente: o intervalo de pena em abstrato corresponde a 8 anos, a pena-base corresponde a 2 anos, logo, concluímos que o maior é o intervalo de pena, razão pela qual este será usado como parâmetro para a incidência do patamar ideal imaginário de 1/6 na segunda fase. Com isso não mais teremos um acréscimo de apenas 4 meses em decorrência da existência de uma agravante (1/6 de 2 anos = 4 meses), mas teremos um acréscimo de 1 ano e 4 meses por força da agravante (1/6 de 8 anos = 1 ano e 4 meses), conduzindo a pena na segunda fase ao quantitativo de 3 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, patamar superior ao que chegaríamos À hipótese de valoração do motivo do crime como circunstância judicial desfavorável (3 anos).

O que queremos deixar esclarecido é que se existe uma circunstância judicial desfavorável que será valorada na primeira etapa do processo de dosimetria, a pena-base resultante não poderá ser superior à hipótese de postergarmos esta valoração para a segunda etapa, que é hierarquicamente superior, sob pena de ferirmos o próprio sistema trifásico.

E para conseguirmos neutralizar qualquer possibilidade de erro durante o processo de cálculo da pena, na segunda fase devemos sempre atuar com o patamar ideal imaginário de 1/6 sobre o que for maior, pena-base ou intervalo de pena em abstrato,
independente de se tratar de atenuante ou agravante, porque assim como devemos atenuar a pena ao máximo, também devemos agravar a pena no patamar máximo possível, em observância a proporcionalidade necessária durante o processo de dosimetria." (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 9ª ed. - Salvador: Juspodvm, 2015. pp. 201-203).”
(STJ – AREsp: 1201571 RJ 2017/0289393-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/09/2018). Destaquei.

Na hipótese, o intervalo de pena em abstrato corresponde a 10 (dez) anos, ao passo que a pena-base fora fixada em 06 (seis) anos; logo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 deve incidir sobre o intervalo de pena, que é o parâmetro que mais diminui.

Assim,
na segunda etapa dosimétrica
, em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa, e não existindo outras atenuantes ou agravantes, reajusta-se a pena intermediária do apelante para
05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, observada a regra insculpida no
enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

II –

DA REQUERIDA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 e REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

Como segunda vertente recursal, a i. defesa com fulcro no raciocínio de que a causa de diminuição
prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 é benesse que foi tolhida do ora apelante sem fundamento concreto para tanto, a despeito de sua primariedade técnica.

Ocorre que o benefício
em questão, positivado pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro.

Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida, tanto que
a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, quando da
terceira fase da dosagem pena
l, a i. sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) Outrossim, pontuo que é impossível a aplicação da causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois não preenche os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes, bem como não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nessa linha intelectiva, ao consultar o Sistema Apolo, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constato que o réu responde, para além da presente, os seguintes Inquéritos Policiais: Cód. 307324, em trâmite neste Juízo, em tese, pelo crime de Homicídio Qualificado; e Cód. 284426, em trâmite no Juizado Especial, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180 do Código Penal, o que indica que ele se dedica à atividade criminosa [INFO 596, STJ].

(...)

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva de HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSAMAI em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Rememore-se que a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada em razão da ausência de preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. (...)”
(sic. ID 61951986, p. 10 e ID 61951987, p. 1)

Agiu com acerto a magistrada de 1.ª instância, devendo remanescer hígida a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

No caso,
embora tecnicamente primário, o apelante responde a outros feitos criminais,
restando idônea a conclusão de que
se dedica às atividades criminosas.
Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
verbis
:
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)”
.

Dessa forma,
constatada abundantemente a impossibilidade de incidência da aludida causa especial de diminuição de pena ante
a dedicação do apelante às atividades criminosas,
MANTENHO
a
NÃO INCIDÊNCIA
da minorante prevista no §4º do art.
33 da Lei nº. 11.343/06 e
via de consequência, frente a inexistência de outras causas modificadoras,
readéqua-se
a PENA FINAL de
HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSA
para
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos o valor unitário mínimo legal e o regime inicial
semiaberto
, haja vista o
quantum
de reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do
art. 44, I, do Código Penal.

Volvendo-se ao caso concreto, verte da sentença que eventual pobreza do condenado foi considerada pelo juízo
a quo
ao fixar o valor unitário dos dias-multa
na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ao passo que a quantidade de dias-multa, por seu turno, foi estipulada na mesma proporção em que a pena de reclusão foi retificada nessa instância revisora.
Deste modo, inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente fixados na mínima fração legal, tal qual ocorreu na hipótese.

III –
DO BEM APREENDIDO

Finalmente,
HALLAN LUCAS
requer a
“...restituição do veículo apreendido, para ser entregue ao proprietário de fato (Josuel Alves de Queiroz – CPF: 901.105.609-49)”
(ID 61951993, p. 1), ao argumento que além de pertencer a terceira de boa-fé, sequer fora adquirido como fruto do comércio de drogas.

Na parte das disposições gerais da sentença foi declarada a perda, em favor da União do aludido veículo, nos seguintes termos:

“...
Do perdimento dos bens apreendidos
.

A respeito da apreensão de bens, os artigos 62 e 63 da Lei 11.343/2006 dispõem, respectivamente:

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica.”

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.”

No caso em apreço, restou demonstrado por meio dos depoimentos dos policiais e demais documentos encartados nos autos que a motocicleta do acusado era utilizada para a mercancia de entorpecentes, o que evidencia o prejuízo causado a sociedade, ante a traficância das substâncias espúrias e enormes males à saúde e à entidade familiar.

Logo, nos termos do art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e objetos apreendidos listados no termo de apreensão de fl. 23, que deverá ser efetivamente cumprido após o trânsito em julgado da presente sentença:

Nessa senda, após o trânsito em julgado da presente sentença:

a)(...)

d)
Determino seja oficiado ao Conselho Antidrogas do Estado de Mato Grosso, responsável por representar o Fundo Nacional Antidrogas, para providenciar a arrecadação da motocicleta identificada no item nº “3” do termo de fl. 23, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei 11.343/06
. (...)”
(ID 61951987, p. 2-3).

Tem-se por escorreitas as providências ultimadas na sentença, não havendo pertinência no pedido almejado, por expressa imposição legal.

Estabelecem os
artigos
63
e 72
, ambos da Lei n.º
11.343
/06,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível".

“Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos.”

E, acerca do perdimento de bens no crime de tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
.

Diante do exposto, inviável o acolhimento da pretendida anulação do confisco da motocicleta.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSAMAI
, tão somente para retificar o
quantum
de diminuição da pena referente à atenuante da menoridade relativa, ficando estabelecida a novel reprimenda final e definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente
ao tempo do fato delituoso
, nos autos da
ação penal n.º 11979-44.2019.8.11.0055 – Código 311547.

Frente à substancial mudança do quantitativo de pena imposta
,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021